Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710914-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAELIO LUCAS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: CLOVES GONCALVES DE SOUSA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Recebo a emenda (ID 70288751). Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LAELIO LUCAS SANTOS ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70288751), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.8.2024, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente e consequente nulidade das provas obtidas, em razão da violação de domicílio realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a devida fundamentação legal. Diz que o paciente foi denunciado, processado e condenado, tendo sido mantida a sua prisão preventiva na sentença. Alega que a manutenção da prisão preventiva acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Discorre sobre os depoimentos colhidos na instrução processual. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Reitera a necessidade de reconhecimento da ilegalidade da prisão e o consequente constrangimento ilegal acarretado ao paciente. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, diante da ausência de fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de tráfico de drogas e teve a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia em 18.8.2024, nos termos da decisão de ID 207924454, dos autos principais. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi processado e condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. O Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a prisão. Além disso, o Juízo não promoveu o cálculo para detração da pena, pois o tempo de prisão cumprido não enseja a modificação do regime (ID 222722728, dos autos principais). Inconformada, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação criminal, que se encontra tramitando e na iminência de ser julgado nesta instância recursal. Da leitura das razões recursais do apelo, observa-se a existência de tópicos exclusivos acerca da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta violação de domicílio (ID 224422514, dos autos principais). Pois bem. Da detida análise da situação processual do paciente, observa-se que a legalidade da prisão preventiva já foi objeto de exame pelo Juízo de origem por diversas vezes, além de ter sido reexaminada por esta eg. Primeira Turma Criminal. A propósito, confira-se o teor da respectiva ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. LEGALIDADE. Se presentes a materialidade do delito de tráfico de drogas e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada no caso concreto não configura ilegalidade, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação cautelar. Precedentes. Por sua vez, com relação à alegação de nulidade da prova derivada da violação de domicílio do paciente, assim se manifestou o Juízo na sentença: (...) Assim, tenho, logo nesse primeiro momento, a partir do que se extrai dos depoimentos das testemunhas policiais, que o contexto fático subjacente às buscas pessoal e veicular realizadas pela equipe policial evidencia as fundadas suspeitas exigidas para a legalidade das diligências. Com efeito, a existência de informações repassadas pelo setor de inteligência policial acerca da constatação de procedência de denúncias anônimas acerca de tráfico de droga no endereço residencial do acusado somada ao ato de o réu ter sido visto sair de casa portando frascos com conteúdo suspeito e no momento de sua abordagem forte odor característico de droga ter sido sentido dentro do veículo, conforme harmonicamente declarado pelos policiais militares tanto na fase de inquérito quanto em Juízo, consubstancia indícios razoáveis da posse de objeto ilícito pelo agente. O c. STJ possui entendimento no sentido de que a denúncia anônima especificada, isto é, aquela que apresenta características concretas do sujeito ou do veículo representados, as quais vêm a ser confirmadas pela equipe policial antes da diligência, é suficiente para materializar as fundadas razões necessárias para a busca pessoal/veicular, senão vejam-se os seguintes precedentes: (...) Destaque-se que este Juízo se alinha à louvável e à necessária posição mais recente firmada no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de reclamar maior rigor na fundamentação das abordagens policiais, pois não se pode transigir com os eventuais abusos e ilegalidades de agentes públicos. No caso ora em julgamento, contudo, não se pode falar que a atuação policial se baseou em critérios subjetivos, meras suspeitas ou intuições. Conforme já exposto, foram os aspectos objetivos da apuração preliminar realizada pelo setor de inteligência da PMDF a partir de denúncia anônima e do forte odor característico de droga exalado do interior do veículo conduzido pelo réu que materializaram fundados e concretos indícios de que o denunciado estivesse ocultando instrumentos ou produtos de crime, o que se confirmou após a abordagem. Ademais, a legitimidade da medida de busca e apreensão também pode ser extraída a partir da compreensão das atribuições da Polícia Militar e da finalidade institucional da corporação. O art. 144, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) dispõe que a segurança pública é dever do Estado, bem como direito e responsabilidade de todos, sendo ela exercida com a finalidade de garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ao prever seis órgãos diferentes de segurança pública em seus incisos e disciplinar suas respectivas atribuições nos parágrafos seguintes, o Constituinte brasileiro, na contramão do “sistema mundial” (Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Austrália e Japão), não adotou o Ciclo Completo de Polícia, no qual toda a atividade de polícia é atribuída a uma mesma corporação policial, a ela cabendo tanto a atividade de polícia ostensiva quanto as atribuições de polícia judiciária. Seguindo o modelo existente em Guiné-Bissau, o Brasil optou por adotar o sistema de compartilhamento das atividades policiais, no qual as atividades típicas de polícia são atribuídas a entidades distintas. Assim, conforme previsto na primeira parte do §5o do art. 144 da CF/88, a atividade de polícia ostensiva, bem como a preservação da ordem pública, cabe às Polícias Militares, sendo na órbita do Distrito Federal, atribuída à Polícia Militar do Distrito Federal. Já a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais recai sobre as Polícias Civis dos Estados (e no caso do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal), conforme previsto no §4o do art. 144 da CF/88, excetuando-se a apuração dos crimes cuja competência para processar e julgar pertença às Justiças da União, quando então a atribuição passa à Polícia Federal, na esteira do art. 144, §1o, CF/88. Como se pode observar dos parâmetros apresentados, embora as Polícias Civis e Militares sejam órgãos de um mesmo sistema - de Segurança Pública -, a elas são atribuídas funções completamente diferentes, de sorte que enquanto as Polícias Militares devem centrar sua atuação nos momentos pré-delituoso e da execução do delito, com a prevenção da prática de crimes, intervenção direta em situações de flagrante delito, apoio aos cidadãos em situações de perigo (atividade ostensiva e de manutenção da ordem), as Polícias Civis/Federal têm sua atuação após a prática das infrações penais, concentrando-se na condução de investigações destinadas a apurar a autoria e a materialidade das infrações a fim de subsidiar a atuação dos autores da Justiça Criminal (atividade de apuração de infrações penais e de polícia judiciária). Nesse mesmo sentido, a Lei no 13.675/2018, ao concretizar o comando constitucional inscrito no art. 144, §7o, CF/88, que atribuiu ao legislador infraconstitucional a responsabilidade por disciplinar “a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades”, estabeleceu, em seu art. 12, parâmetros distintos para mensurar o alcance dos resultados pretendidos e confiados a cada um dos órgãos de segurança pública. Em relação à atividade de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, conferida primordialmente às Polícias Civis e Federal, fixou que serão aferidas, entre outros fatores, pelos “índices de elucidação dos delitos, a partir dos registros de ocorrências policiais, especialmente os de crimes dolosos com resultado em morte e de roubo, pela identificação, prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes com penas de reclusão, e pela recuperação do produto de crime em determinada circunscrição”. Já para a atividade de polícia ostensiva, confiada às Polícias Militares, são fixados os seguintes parâmetros: “entre outros fatores, pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área, seguindo os parâmetros do Sinesp”. Não apenas as atividades, mas também a forma de organização e estruturação das Polícias Militares e Civis são distintas. O §6o do art. 144 da CF/88 dispõe que as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são forças auxiliares e reservas do Exército, aproximando a forma de atuação e organização destes órgãos. Reforçando essa similaridade, o art. 42 da Carta Constitucional prevê que se aplicam às referidas forças de segurança pública a mesma forma de organização aplicada nas Forças Armadas (“Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”). Em razão da estruturação e escopos diversos entre as Polícias, inclusive podendo-se considerar como atividades diametralmente opostas, mostra-se inadequado empregar as regras procedimentais destinadas ao exercício das atividades de polícia investigativa e judiciária realizadas pelas Polícias Civis para pautar a legalidade ou não da atividade exercida pelas Polícias Militares. Nesse ínterim, as disposições constantes do Título II do Livro I do Código de Processo Penal, (Do Inquérito Policial - arts. 4o ao 23) são direcionadas à atividade de polícia investigativa e por isso aplicáveis apenas às Polícias Civis e Federal. De modo semelhante, as disposições constantes do Livro I, Título VII (Da Prova), mais especificamente em seu Capítulos II (Do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias em Geral - arts. 158 ao 184), VII (Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas - arts. 226 ao 228), VIII (Acareação - arts. 229 ao 230) e XI (Da Busca e Apreensão - arts. 240 ao 250), na medida em que disciplinam a forma de produção de elementos probatórios destinados a formação da convicção do julgador, são destinadas às Polícias Civis e Federal no exercício das atividades de polícia investigativa e de polícia judiciária. Por não dizerem respeito à atividade de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, essas disposições previstas no CPP não se aplicam, via de regra, às Polícias Militares no desempenho de suas atribuições constitucionais. Por isso, em se verificando a inaplicabilidade às Polícias Militares das disposições dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP e em não comprovada atuação abusiva dos policiais, que se limitaram a exercer suas atribuições de prevenção de delitos e intervenção em situações de flagrante, não merece ser acolhida a preliminar suscitada. Mesmo que se considerasse exigível a observância das regras estatuídas pelos arts. 240 a 244 do CPP por parte das forças militares, a conclusão pela legalidade da atuação dos policiais militares, no caso concreto, não seria alterada. A propósito, a legalidade da execução das medidas de busca e apreensão é condicionada, como regra, a existência de prévia autorização judicial. Todavia, o legislador, em relação à busca pessoal (e também à busca veicular, equiparada à pessoal - v.g. STF, RHC no 117.767), considera prescindível a prévia autorização judicial nas hipóteses previstas no art. 244 do CP, in verbis: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. Como se observa da redação acima esposada, especialmente da partícula disjuntiva “OU”, são três as hipóteses em que se afigura dispensável a autorização judicial prévia para a busca pessoal: 1) prisão; 2) fundada suspeita de que a pessoa alvo da busca esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; e 3) quando a busca pessoal for determinada no curso de busca domiciliar. Voltando o olhar à hipótese de prisão (item 1 acima destacado), é sabido que a prisão, no Brasil, pode ocorrer em situação de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, esta última em sede cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, conforme dispõem os arts. 5o, LXI, da CF/88 e 283, caput, do CPP. Portanto, sendo o flagrante delito uma das hipóteses de prisão previstas e admitidas no ordenamento jurídico brasileiro e a prisão, em qualquer de suas modalidades, consagrada como uma das situações em que se prescinde de autorização judicial para a busca pessoal, é possível concluir, a partir de um raciocínio de silogismo, que a busca pessoal em agente que esteja em flagrante delito dispensa prévia autorização judicial. Em se tratando o crime de tráfico de drogas de um crime de perigo abstrato e, portanto, de natureza permanente, considera-se em flagrante delito o agente que é surpreendido na oportunidade em que pratica quaisquer das condutas consideradas penalmente típicas pelo caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois a situação configura hipótese de flagrante próprio (art. 302, I, do CPP), ou quando é surpreendido no momento em que deixa de praticar a conduta típica, isto é, quando cessa a permanência (art. 302, II, do CPP). Logo, o sujeito que traz consigo/transporta substância entorpecente sem autorização legal no momento da abordagem policial, encontra-se em estado de flagrância na medida em que está cometendo, naquele exato instante, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (art. 302, I, do CPP). Por conseguinte, diante da constatação de situação de flagrante delito, resta legitimada não apenas a prisão desse sujeito, mas também a busca pessoal e veicular em seu detrimento independentemente de prévia autorização judicial, justamente com espeque na situação excepcional de “prisão” prevista na primeira parte do art. 244 do CPP. Dessa forma, observa-se que a busca pessoal foi legítima. Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa. Conforme se observa, o Juízo apontado como coator rejeitou a alegação de nulidade suscitada pela defesa do paciente de forma devidamente fundamentada. No aspecto, o Juízo ressaltou a existência de fundadas razões para a atuação policial, assim como a natureza do crime de tráfico de drogas, de forma que não se visualiza, de plano, o constrangimento ilegal apontado no presente writ. É importante registrar que a via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, de forma que a revisão ampliada da irresignação da defesa contra os fundamentos consignados pelo Juízo na sentença deve ficar reservada ao recurso de apelação já interposto e que será oportunamente julgado. De igual forma, proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, foi indeferido o direito de recorrer em liberdade, em razão dele ter respondido ao processo preso, além de não terem sido modificadas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da segregação. Assim, diante da necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal e a ordem pública; ainda, considerando a superveniência da condenação criminal do paciente, a quantidade da pena e o regime inicial fechado fixado, restam observados os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Por conseguinte, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos concretos e idôneos, encontra-se justificada a manutenção da constrição cautelar. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator